Tribunal: CARF
Processo: 10907.722558/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2009, 15/10/2009, 12/07/2010, 14/03/2011, 16/03/2011, 13/05/2011, 29/09/2011, 15/08/2012
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2009, 15/10/2009, 12/07/2010, 14/03/2011, 16/03/2011, 13/05/2011, 29/09/2011, 15/08/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CULPA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
A ação ou omissão do agente da qual decorra uma infração aduaneira o sujeitará à penalidade prevista em lei, independentemente de culpa, sendo incabível invocar culpa de terceiros ou opor à Fazenda Nacional convenções particulares para alterar o sujeito passivo da obrigação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. PREJUÍZO FISCALIZATÓRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro de 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722558/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.511 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
CARGO SHIPPING SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2009, 15/10/2009, 12/07/2010, 14/03/2011,
16/03/2011, 13/05/2011, 29/09/2011, 15/08/2012
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2009, 15/10/2009, 12/07/2010, 14/03/2011,
16/03/2011, 13/05/2011, 29/09/2011, 15/08/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
CULPA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
A ação ou omissão do agente da qual decorra uma infração aduaneira o
sujeitará à penalidade prevista em lei, independentemente de culpa, sendo
incabível invocar culpa de terceiros ou opor à Fazenda Nacional convenções
particulares para alterar o sujeito passivo da obrigação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
PREJUÍZO FISCALIZATÓRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas
tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722558/2013-12
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro
de 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a exigência das multas em relação aos pedidos de retificação de informações, que
perfazem o valor de R$ 35.000,00, mantendo-se a autuação no valor de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0917800/00711/13 (fls. 02/16) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, o sujeito passivo deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas transportadas, o que ensejou a
aplicação da referida penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 04/13):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
[...]
DO AGENTE DE CARGA
Agente de Carga é o representante do consolidador ou desconsolidador. Caso seja
necessário, por motivos operacionais e/ou financeiros, aglutinar várias cargas de
diversos interessados, surge a figura do Non Vessel Operator Common Carrier -
NVOCC - conhecido internacionalmente como "transportador sem navio". Os
NVOCC são empresas consolidadoras de carga que se responsabilizam pelo transporte
dessas até o seu destino, onde então, através das chamadas agências de carga que os
representam, efetuarão a sua desconsolidação para tantos quantos forem os clientes
contratados.
Cabe salientar que é comum haver, por questões logísticas e/ou financeiras, a
consolidação de várias cargas já consolidadas, aparecendo por vezes, entre o exportador
e o real adquirente da mercadoria, duas ou mais empresas de agenciamento de cargas.
Motivo este que torna imprescindível a tempestividade na prestação correta de
informações por parte das entidades envolvidas na operação para não haver prejuízo ao
controle aduaneiro do País.
DA EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTADOR
De acordo com o inciso IV do parágrafo 1o do Art. 2o da Instrução Normativa RFB
no 800, de 2007, para os efeitos fiscais de que trata esta instrução normativa,
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira",
"consolidador", "desconsolidador" e "agente de carga" equiparam-se a
transportador, nas situações a seguir especificadas:
[...]
DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO
TRANSPORTADOR
O transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinado tem o dever
de prestar informações à Receita Federal do Brasil sobre a chegada do veículo e
sobre as cargas transportadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal, conforme disposto no Art. 37 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
in verbis:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
O já citado art. 5o da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, abaixo transcrito, reforça que sua menção a “transportador” abrange tanto
a agência de navegação quanto a agência de carga.
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
[...]
DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS
Nos termos dispostos no Art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007, o transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

as cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
Dentre os registros eletrônicos obrigatórios dos sistemas de controle Aduaneiro,
relacionados na referida Instrução Normativa, destacam-se as informações sobre:
· o veículo transportador e suas escalas em território nacional (Artigos 7° a 9°);
· a carga transportada (Art. 10 a 21) .
A informação da carga transportada no veículo, por sua vez, compreende:
· a informação do manifesto eletrônico (Art 11);
· a vinculação do manifesto eletrônico a escala (Art 12);
· a informação dos conhecimentos eletrônicos (Art 13 a 16);
· a informação da desconsolidação da carga (Art 17 a 19); e
· a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga
(Art 20 a 21) .
DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou, através dos
Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
comredação alterada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008, os seguintes
prazos mínimos para a prestação de informações:
[...]
À luz destes dispositivos normativos, verificamos que a Receita Federal do Brasil
delineou dois períodos distintos para validação de prazos:
1. de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009; e
2. a partir de 1° de abril de 2009.
Nas infrações constantes no presente auto, todas tiveram seu fato ocorrido a partir
de 01/04/2009. Assim, as mesmas se referem aos prazos estabelecidos no art. 22.
[...]
DA INFRAÇÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA FORMA,
PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 18
de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, fica estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada
à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil.
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA
deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto
de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do
presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para
a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas
sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate
de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a
infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma
infração referente ao CE Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE
sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa1.
[grifo nosso]

Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 23/42), na qual, em suma, 1) alega sua ilegitimidade passiva para responder pela
penalidade; 2) cita o atraso no recebimento de informações dos embarcadores e a antecipação de
atracação como motivos para a inclusão intempestiva de informações no sistema; 3) diz que não
houve prejuízo à fiscalização; e 4) sustenta que restou caracterizada a denúncia espontânea.

1 A tabela em questão encontra-se juntada às fls. 17 dos autos como anexo ao auto de infração.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-97.010, às fls. 51/64), a 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
73/95), no qual, em caráter preliminar, 1) alega sua ilegitimidade passiva para responder pela
penalidade e assevera que “não cumpriu com suas obrigações tempestivamente por um erro
único e exclusivo da empresa de navegação, a qual inseriu o CNPJ errado no CE Máster”. No
mérito, 2) aduz que “eventuais atrasos na imputação de informações ou pedidos de retificações
não implicaram nenhum prejuízo à fiscalização”; 3) assevera que a multa aplicada ofende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e 4) diz que restou caracterizada a denúncia
espontânea, na medida em que as informações foram prestadas antes da instauração do
procedimento fiscal.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 23/07/2020 (quinta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 70 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
24/07/2020 e deveria a chegar a termo em 24/08/2020 (segunda-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 31/08/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 71), em meio à suspensão do prazo, é
de se concluir pela sua tempestividade.
Não obstante, julgo que o recurso deva ser conhecido apenas em parte, dadas as
razões a seguir expostas.

2.1.
Ofensa
aos
Princípios
Constitucionais
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item III. b. do Recurso Voluntário), diga-
se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio constitucional.
O afastamento da multa cominada, sob o argumento de que ela afronta princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.

3. Da preliminar
Antes de adentrar às questões de mérito, passo à análise da preliminar suscitada
em recurso:

3.1. Ilegitimidade passiva
A Recorrente aduz que é “incorreta a pretensão do fiscal responsável pela
lavratura do Auto de Infração de imputar ao agente desconsolidador ou agente de carga –
meros mandatários -, a penalidade de descumprimento dos prazos fixados na legislação citada.”
(fls. 79).
Acrescenta que “as figuras desses agentes e de todos transportadores não se
confundem”, que “a tipificação apontado pelo sr. Auditor excede as atribuições do recorrente, a
qual, como dito, atua como mera mandatária da transportadora” (fls. 79) e que “a Impugnante
nada mais é do que agente desconsolidador nacional, podendo, por analogia, ser comparada a
um agente de navegação” (fls. 80).
Assevera que “a figura da autuada, equipara-se à do agente de navegação
marítima, cuja jurisprudência reconhece como mero gestor de negócios, não podendo ser
responsabilizado por atos do transportador” e que “o agente de navegação e nesse caso, por
analogia, o agente desconsolidador, não pode ser responsabilizado, o já extinto TRIBUNAL DE
RECURSOS (TFR) já decidiu que o agente marítimo não pode ser considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador, conforme se extrai da Súmula 192.” (fls. 80).
Por derradeiro, pondera que “não cumpriu com suas obrigações tempestivamente
por um erro único e exclusivo da empresa de navegação, a qual inseriu o CNPJ errado no CE
Máster.” (fls. 84).
Apresentada a síntese dos argumentos, destaco desde já a minha discordância
quanto a esse posicionamento, na medida em que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente
é, sim, responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que
efetua e, por isso, um potencial sujeito ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014).
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
[...]
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[grifo nosso]
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que o agente de cargas que deixar de prestar as
informações relativas à conclusão da desconsolidação de carga dentro prazo estabelecido na
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

IN RFB no 800/2007 estará sujeito à multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no
37/966.
Inclusive esse é o entendimento que se encontra atualmente consolidado na
súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, cumpre ressaltar que inexiste a equiparação entre agência de navegação
e agente de carga defendida pela Recorrente, já que tais agentes exercem atividades diferentes, o
que acarreta diferenças também no que tange às informações a cargo de cada um deles.
A agência marítima é pessoa jurídica nacional que representa a empresa de
navegação em um ou mais portos no País, incumbindo-lhe, por exemplo, prestar informações
sobre escalas, manifestos eletrônicos e conhecimentos genéricos. Por seu turno, o agente de
carga é qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, competindo-lhe prestar
as informações acerca das desconsolidações que realize.
Não obstante essa diferenciação, o entendimento pacificado neste Conselho é o de
que os agentes marítimos também respondem pela multa prevista no art. 107 inciso IV alínea “e”
do Decreto-Lei 37/66, quando prestam informações de sua competência fora do prazo, in verbis:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por fim, estabelecido que a prestação das informações sobre as desconsolidações é
de responsabilidade do agente de carga, a quem incumbe fornecê-las nos prazos e na forma
fixados pela RFB, descabido também invocar a culpa de terceiros para justificar os atrasos
eventualmente ocorridos, dado que o simples descumprimento dos prazos já dá ensejo à
aplicação da penalidade, uma vez que se as informações não forem prestadas com uma
antecedência mínima, os controles aduaneiros já terão sido colocados em risco.
Sob essa perspectiva, a apuração da infração assume um viés objetivo (art. 94, §
2o, Decreto-Lei n° 37/1966). Assim, descabe invocar eventual culpa de terceiros pelo não
cumprimento de prazos na prestação de informações que são da incumbência do agente de
cargas.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

4. Do mérito
Analisada a questão preliminar, passemos às de mérito, conforme aparecem em
recurso.

4.1. Ausência de prejuízo à fiscalização – informações lançadas corretamente
Neste tópico, a Recorrente alega que “o suposto atraso na prestação de
informações pela peticionária não acarreta prejuízo algum à fiscalização aduaneira” e que “em
nenhum momento a impugnante teve a intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto
que todas as informações sobre as informações sobre as cargas já estavam lançadas
corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da liberação de qualquer desses embarques” (fls.
84).
Assegura, ademais, que “não praticou conduta que ensejasse a aplicação de
quaisquer penalidades, eventuais atrasos na imputação de informações ou pedidos de
retificações não implicaram nenhum prejuízo à fiscalização razão pela qual vislumbramos mais
esse motivo para que a multa aplicada seja imediatamente cancelada.” (fls. 85).
Quanto à alegação de ausência de prejuízos à fiscalização, insta salientar que a
ocorrência da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 e a
imputação da penalidade por ele cominada dependem apenas da subsunção do fato à norma.
Assim, quando o agente de cargas deixa de prestar, dentro do prazo estabelecido na IN no
800/2007, as informações acerca das desconsolidações que lhe incumbe realizar, já estará
caracterizada a infração, ou seja, a norma não exige nenhum resultado naturalístico para a
ocorrência da infração.
De acordo com § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de prejuízo à fiscalização não é requisito indispensável para a
configuração da responsabilidade por seu cometimento.
Enfim, pode-se dizer que o tipo infracional em comento trata do descumprimento
do prazo per se e não dos seus efeitos. Em outras palavras, uma vez descumprido o prazo, está
tipificada a infração, independentemente da materialização de um dano efetivo à fiscalização no
caso concreto.
No entanto, embora a demonstração de efetivo prejuízo à fiscalização não seja um
requisito para a consumação da infração, no que tange à retificação de informações, o
entendimento que predomina atualmente no seio da administração tributária federal (Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016) e que vem sendo adotado largamente nas decisões proferidas
por este Conselho (vez que se encontra sedimentado no enunciado no 186 da súmula CARF) é o
de que a alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

Portanto, nessas situações, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao
sujeito passivo, nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Logo, considerando que na tabela anexa ao auto de infração consta que, das 11
(onze) ocorrências que acarretaram a imposição de penalidade, 07 (sete) foram claramente
pedidos de retificações de informações após o prazo estabelecido em norma, não há que se falar
em conduta ensejadora da aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no.
37/66 para esses casos, de modo que deve ser dado provimento parcial ao recurso para se afastar
exigência no valor de R$ 35.000,00 (7 x R$ 5.000,00), mantendo-se a autuação no valor de R$
20.000,00.

4.2. Da Denúncia Espontânea
Por fim, a Recorrente defende que, in casu, estaria caracterizada a denúncia
espontânea, na medida em que “a peticionária, sem nenhuma provocação da Autoridade Fiscal,
espontaneamente imputou as informações devidas assim que recebeu as informações necessárias,
mesmo não tendo sido ela, Impugnante, a responsável pelo cometimento dos erros ou atrasos.”
(fls. 90/91). Para tanto, ancora sua tese no disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional,
cita decisões judiciais que abordam o tema e traz à baila excertos da doutrina que abordam essa
matéria.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua peça recursal,
embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por força de
Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam as
decisões das turmas deste Conselho. O mesmo vale para as posições doutrinárias que a
Recorrente diz se subsumirem à sua linha argumentativa.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26deabrilde2016, da 3a Turma da CSRF)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26deabrilde2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso para afastar a exigência das multas em
relação aos pedidos de retificação de informações, que perfazem o valor de R$ 35.000,00 (7 x R$
5.000,00), mantendo-se a autuação no valor de R$ 20.000,00.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722558/2013-12

Fl. 123
DF CARF MF
Original